Tribunal: CARF
Processo: 10880.955950/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955950/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.462 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MB OSTEOS COM E IMP DE MATERIAL MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997
RECURSO VOLUNTÁRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade, de forma incontroversa, foi apresentada
pelo contribuinte intempestivamente. Nesse sentido, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido, não só pela perda do prazo legal no primeiro momento
processual, como também pela inexistência em suas razões recursais de
qualquer argumento relacionado à intempestividade daquela manifestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 39707.92911.220904.1.3.042585),
na data de 22/09/2004 (página 1 – PER/DCOMP), pela qual pretende quitar os débitos
declarados no referido documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF cuja data de recolhimento informada foi
01/01/2000, no valor de R$ 420,77 (código de receita: 8109).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955950/2008-24
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.462 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955950/2008-24

2. Às fls. 1, consta Termo de Intimação para saneamento de irregularidades verificadas
no PER/DCOMP apresentado, vez que o recolhimento informado pela Manifestante não
fora localizado nos sistemas da RFB. A Insurgente teve ciência de tal ato em
15/12/2006, consoante fls. 3.
2.1. Posteriormente, foi emitido o Despacho Decisório DD de fls. 4, do qual foi dado
ciência à Manifestante em 02/12/2008, fls. 6, dando conta da NÃO HOMOLOGAÇÃO
da compensação requerida, por inexistência de crédito.
2.2. Na data de 07/10/2009, a Insurgente protocolou a Manifestação de
Inconformidade contra o referido DD, fls. 7 a 12, declinando as razões de seu
inconformismo. Em tal oportunidade, a Manifestante acostou ao processo comprovante
de que os recolhimentos reclamados como indevidos diziam respeitos a data de
arrecadação distinta da informada no PERD/COMP.
2.3. Às fls. 25, consta o Comunicado no 8681/2009, datado de 25/11/2009, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT, cujo
conteúdo dá ciência à Insurgente da intempestividade da indigitada Manifestação de
Inconformidade.
2.3.1. Desta sorte, a partir de tal despacho, com fundamento no art. 63, I da Lei no
9.784/99, a Autoridade Administrativa subscritora do referido Comunicado não
conheceu da Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, considerou não
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo tributário.
2.4. Às fls. 28/34, a Manifestante, em face do referido Comunicado, pronuncia-se
novamente para ratificar os argumentos anteriormente aduzidos.
2.5. Às fls. 37/8, encontra-se o Despacho Decisório – DIORT no 31/2010 que,
corroborando as conclusões expressadas pelo supracidado Comunicado DERAT,
entende pela definitividade da decisão proferida pela Autoridade Adminsitrativa em
virtude de não ter sido instaurada a fase litigiosa do processo administrativo. Tal
Despacho culminou na Intimação no 1811/2010, fls. 39.
2.6. Inconformada, às fls. 41/6, uma vez mais, a Manifestante intervém no processo para
reafirmar os seus argumentos e, adicionalmente, erigir a observância aos princípios da
legalidade da verdade material, ratificando a solicitação de revisão de ofício do débito
decorrente na não homologação da PER/DCOMP.Trata o presente processo de multa
expedida através da Notificação de Lançamento de fl. 06, decorrente do atraso na
entrega do Dacon referente ao mês de julho de 2008, no valor total de R$ 500,00 (valor
mínimo).
3. Assim, em virtude da mencionada solicitação, reapreciando o pedido formulado por
intermédio da DCOMP, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho de fls. 71/4, datado de
10/12/2010, no qual se pronunciou pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação
declarada, em virtude do transcurso do prazo decadencial para a apresentação da
respectiva declaração.
4. Cientificada do referido despacho em 12/01/2011, conforme informação constante às
fls. 75v, a Insurgente, por intermédio de representante constituído, interpôs a
Manifestação de Inconformidade de fls. 77/83, com a juntada de documentos de fls.
84/102 (documentos societários, procuração, cópia da intimação, cópia de protocolo,
cópia de pedido de restituição/compensação (meio papel), cópia de planilhas de cálculos
e cópia dos documentos dos patronos), apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
4.1. Embora o Despacho Decisório DD tenha se fundado na alegação da não
identificação dos pagamentos concernentes à composição do crédito declarado a
compensar, com o Comprovante de Arrecadação acostado às fls. 22, entende comprovar
a existência do alegado crédito a compensar.
4.2. Sustenta, ainda, inexistir razão fática ou jurídica a justificar a não homologação em
tela.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.462 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955950/2008-24

4.3. Alternativamente, requer que a solução da contenta se dê pela extinção do débito
via Revisão de Lançamento, com esteio no art. 149 do CTN, uma vez comprovada a
existência do crédito e, em conseqüência, do seu direito de compensálo, com o
cancelamento da cobrança no processo de débito no 10880.959.293/200894.
4.4. Requer a Manifestante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
pender a revisão do presente lançamento, abstendo-se a Administração, nesse período,
de tomar qualquer providência de cobrança extrajudicial ou judicial do débito em
questão.
4.5. Ademais, ataca diretamente a alegação de decadência na qual se fundamentou o
Despacho de revisão de ofício, aduzindo que o pleito da restituição/compensação em
tela foi iniciado em 14/03/2002, de forma manual, conforme intenta comprovar com
documentos que acosta, fls. 93/6, fazendo referência ao processo administrativo no
11610.005692/200291.
4.5.1. Alega, ainda, que em virtude de alterações normativas nos procedimentos
adminsitrativos referentes à compensação de pagamentos indevidos, teria entregue nova
solicitação de compensação, por intermédio do PER/DCOMP em epígrafe, em setembro
de 2004.
4.6. Conclui, diante do que expõe, que efetuado o pedido de compensação do débito
objeto do presente processo adminsitrativo, dentro do prazo decadencial legalmente
previsto, deve ser reformada a decisão exarada e, por fim, homologada a compensação
declarada em apreço.
A 13a Turma da DRJ/SPI, proferiu acórdão em 10 de agosto de 2011, que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 01/01/2000
Ementa:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a fase
litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância quanto às
alegações de mérito, porque dela não se conhece.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada da decisão supracitada em 13 de outubro de 2011 (fls.
119) , e interpôs Recurso Voluntário (fls. 122), afirmando em síntese que:
- É válido seu direito creditório, pelos documentos acostados aos autos;
- Que o processo em questão não tem mesmo natureza litigiosa, por tratar-se de
pedido de compensação;
- Que a análise do mérito deve ser realizada, independentemente da
intempestividade da manifestação de inconformidade por exercício de um direito legítimo do
contribuinte, e também porque o pedido de compensação foi indeferido “exclusivamente” pela
não localização do crédito declarado;
- Além de incitar o princípio da verdade real e material.
É o relatório.
Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.462 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955950/2008-24

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, os requisitos de admissibilidade
devem ser analisados de forma inicial.
Para tanto, e apenas a título de facilitar o entendimento do iter processual
percorrido pela recorrente, em síntese destaco abaixo:
. O recorrente foi intimado da decisão do Despacho Decisório, que indeferiu seu
pedido de compensação, em 02 de dezembro de 2008;
. O recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em 07 de outubro de
2009
. Incontestavelmente intempestiva, o recorrente foi Comunicado da preclusão de
seu direito de impugnar o ato administrativo inicial;
. Apresentou, do respectivo Comunicado, Recurso Administrativo;
. Mediante decisão, a DIORT, entende que houve preclusão do direito do
recorrente de impugnar o ato administrativo inicial;
. O recorrente, da decisão acima, insiste, apresentando Pedido de Revisão de
Lançamento;
. O pedido de revisão foi analisado pela DERAT/DIORT, e a decisão proferida
adentrou ao mérito, e entendeu que não há direito creditório em razão da decorrência do prazo
decadencial, da data da extinção do crédito tributário e a apresentação da DCOMP;
. Dessa decisão, foi apresentada Manifestação de Inconformidade, julgada pela
DRJ, que em coerência com as decisões anteriores, entendeu pela preclusão do direito do
contribuinte impugnar o ato administrativo inicial, e que não houve instauração da fase litigiosa;
. O recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, distribuído para minha
relatoria.
Pois bem.
É necessário, nesse momento, distinguir as figuras processuais utilizadas pelo
recorrente, porque há evidentemente uma confusão processual, que causa, num primeiro
momento, a desordem em relação à preclusão e à instauração da fase litigiosa.
Existem formas específicas, e taxativas, dispostas no artigo 145, do Código
Tributário Nacional, para que o lançamento seja alterado: impugnação, recurso de ofício,
iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149, do mesmo
diploma legal.
A questão a ser tratada encerra qualquer continuidade nesse contencioso
administrativo, que se alonga de forma inapropriada: houve preclusão temporal do direito do
recorrente no momento em que decorrido o prazo para apresentação da Manifestação de
Inconformidade, face ao Despacho Decisório que lhe negou o direito à compensação.
No caso em comento, bem caminhou a DRJ, pela definitividade da decisão
administrativa decorrente de preclusão processual no momento supracitado, a considerar que tal
fenômeno não atinge o direito material do contribuinte, mas lhe retira a faculdade de exercê-lo
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.462 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955950/2008-24

Não há instauração da fase litigiosa, nos termos do Ato Declaratório Normativo
(ADN) no 15, de 12 de julho de 1996, e se não há tal fase, não existe continuidade ou uma
segunda oportunidade dada ao recorrente, através de outra forma de alteração do lançamento,
dentro do mesmo processo administrativo.
Travestir as inúmeras petições protocoladas pelo recorrente – Recurso
Administrativo e Pedido de Revisão de Lançamento, da possibilidade de abertura da fase
litigiosa – ou seja, adentrando ao mérito da questão, quando houve manifesta intempestividade
em seu primeiro momento e anterior às petições citadas, significa, fatalmente, anular o ato
administrativo inicial, sem qualquer vício de legalidade ou motivo apresentado pela
Administração de conveniência e oportunidade.
Em suma, não se instaura a fase litigiosa em um processo administrativo que teve
a preclusão ocorrida em momento anterior, caso contrário, teríamos análise atécnica de duas
manifestações de inconformidade (considerando a possibilidade de apresentá-la em pedidos de
revisão de lançamento), uma oriunda de despacho decisório, mas intempestiva, e outra oriunda
de pedido de revisão de lançamento, não homologado.
Manifestação de inconformidade é uma figura - regida pelo Decreto 70.235/1972,
pedido de revisão de lançamento é outra figura, e embora ambas sejam de cunho processual, vê-
se que é delimitado o caminho percorrido pelo processo administrativo fiscal, para que não
incida em desequilíbrio da relação jurídica administrativa entre fisco e contribuinte.
Nesse contexto, o único argumento que poderia ser analisado por este Colegiado
em sede de Recurso Voluntário, seria em relação ao não conhecimento, pela DRJ, da
Manifestação de Inconformidade protocolada em 07 de outubro de 2009 (considerando a data da
intimação do despacho decisório em 02 de dezembro de 2008), para apontamento de algum
equívoco.
Não há no Recurso Voluntário qualquer argumento – tão menos provas, de que
não houve a preclusão do direito do contribuinte contestar, através da instauração da fase
litigiosa do administrativo tributário federal, mas tão somente alegações sobre a questão de
mérito.
Caso tivesse sido apresentado argumento – embasado por provas suficientes para
tanto, da ocorrência de um equívoco na análise da tempestividade da primeira manifestação de
inconformidade – e, vale ressaltar, única peça processualmente válida, caberia ao Colegiado
afastar a intempestividade da manifestação de inconformidade e determinar o retorno dos autos à
instância anterior, para que se procedesse a respectiva análise.
Concluo que, pela evidente intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada pelo recorrente face ao despacho decisório que lhe negou o direito creditório, não é
instaurada a fase litigiosa, de modo que, não há que se considerar as figuras processuais
insistentemente apresentadas em momento posterior, visto que ocorrida a preclusão temporal,
estabelecido o limite do processo administrativo fiscal.
Diante de todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.462 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955950/2008-24

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital